Tribunal: TJMT
Processo: 1005734-71.2021.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005734-71.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ASSOCIACAO MATOGROSSENSE DE COMBATE AO CANCER - CNPJ: 24.672.792/0001-09 (APELADO), EVALDO LUIZ ROCHA - CPF: 545.920.891-20 (ADVOGADO), LINIKER VICTOR VAZ DA SILVA - CPF: 022.104.591-09 (ADVOGADO), THAIS DE OLIVEIRA SILVA CAMPOS - CPF: 927.030.461-20 (ADVOGADO), DARLLYN KARINE COSTA DAS CHAGAS - CPF: 048.592.951-10 (ADVOGADO), CLINEMAT NEFROLOGICA DE MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 27.638.296/0001-27 (APELANTE), ANDRESSA CRISTINY CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 051.339.941-09 (ADVOGADO), LEONARDO MENDES VILAS BOAS - CPF: 690.370.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. COBRANÇA DEVIDA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta p
ela exequente/embargada
, objetivando a reforma de sentença que, nos autos dos Embargos à Execução, julgou procedente o pedido de reconhecimento de excesso de execução, limitando o valor da dívida a R$ 38.100,00, e condenando a exequente ao pagamento das custas e honorários advocatícios. A exequente/apelante alega ter comprovado a prestação dos serviços de hemodiálise aos pacientes do Hospital do Câncer, devidamente requisitados e documentados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve efetiva comprovação da prestação dos serviços de hemodiálise pela exequente/apelante nos meses indicados; e (
ii
) determinar se a cobrança integral dos valores pleiteados é devida, afastando a alegação de excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A comprovação documental apresentada pela exequente/apelante, incluindo relatórios detalhados de faturamento e evolução dos pacientes, demonstra a efetiva prestação dos serviços de hemodiálise, devidamente requisitados pelo hospital, conforme necessidade clínica de cada paciente.

A prova testemunhal corrobora que as sessões de hemodiálise foram solicitadas pelo hospital por meio do Sistema MV, evidenciando a existência de ordens médicas específicas e a
impossibilidade de realização de tais procedimentos sem autorização médica.

A natureza emergencial e indispensável dos serviços de hemodiálise, indicada exclusivamente para casos graves de insuficiência renal, reforça que os procedimentos realizados foram clinicamente necessários e autorizados, eliminando a possibilidade de cobrança indevida.

A tentativa de limitar a dívida sem contestação da efetiva prestação dos serviços representa enriquecimento sem causa da parte embargante, ferindo o princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A comprovação documental e testemunhal da prestação de serviços de hemodiálise requisitados pelo hospital constitui fundamento suficiente para afastar a alegação de excesso de execução.

A limitação do valor da execução em situação de efetiva prestação dos serviços configura enriquecimento sem causa da parte embargante, violando o princípio da boa-fé objetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º; art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
[Não
há citação de jurisprudência no relatório ou voto].

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares
:

Trata-se de Recurso de Apelação
Cível
, interposto por
CLINEMAT NEFROLOGICA DE MATO GROSSO LTDA
.
,
a fim de reformar
a
sentença
que
,
nos
a
utos
dos Embargos à Execução n.º
1005734-71.2021.8.11.0041
,

opostos
por

ASSOCIA
ÇÃ
O MATOGROSSENSE DE COMBATE AO C
Â
NCER
,
nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
julgou procedentes os pedidos iniciais

para reconhecer o
excesso de execução e limitando a dívida ao valor de R$ 38.100,00
(trinto e oito mil e cem reais)
.
Por consequência, condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, estes fixados em
R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil

(
ID
244694177
)
.

Irresignad
a
,
a

exequente/embargada
/apelante
aduz
que
, dada a constante inadimplência do executado/embargante/apelado em relação à contraprestação pelos serviços prestados, e
l
a
optou por

não renovar
o contrato firmado entre as partes
, e em comum acordo

decidiram por rescindir o contrato,
por meio de
distrato
, no qual
a

executad
a
/embargante/apelad
a
reconheceu a existência das competências a serem pagas e que

seriam liquidadas
quando
recebesse valores do Poder Público

Contratante
.

Sustenta que
comprovou a plenitude da prestação dos serviços

nos meses

inadimplidos pel
a

executad
a
/embargante/apelad
a

(junho, julho, agosto, setembro e outubro de 2019),

contendo todos os relatórios de faturamentos, os relatórios de prestação

dos serviços e evolução dos pacientes (com nome dos pacientes, horários

e dados dos atendimentos)
, de maneira
que a cobrança é devida.

Defende que
restou comprovado pelas testemunhas
ouvidas pelo Juízo
que
a

executad
a
/embargante/apelad
a
solicitava
,

via Sistema
MV
,
a ordenação

e prescrição médica
,
destacando a necessidade de hemodiálise de cada um dos

pacientes do Hospital do Cânce
r, n
ão
havendo possibilidade de
ter havido prestação de serviços sem a devida

solicitação d
a
executad
a
/embargante/apelad
a
, por meio de seus médicos
, sobretudo porque
a hemodiálise somente é indicada para pacientes

com insuficiência renal aguda ou crônica graves

(ID
244694185
).

A

executada/embargante/apelada

a
present
ou

contrarrazões
ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID
244694189
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Extrai-se dos autos que a exequente/embargada/apelada
apresentou documentação detalhada sobre cada atendimento realizado, incluindo relatórios de faturamento que especificam o nome de cada paciente, as datas e horários dos atendimentos, e a descrição dos procedimentos de hemodiálise realizados
, sendo que e
sses relatórios são corroborados por registros médicos que demonstram a evolução dos pacientes e a necessidade contínua dos serviços de hemodiálise
(ID
244693681
– Pág. 1/

244693685 - Pág. 165
– fls. 99/1767).

Logo,
a
especificidade dos relatórios é uma forte evidência de que os serviços foram efetivamente prestados e requisitados pelo hospital para cada paciente.

Até porque, a
lém dos relatórios
, a prova oral colhida nos autos dá conta de que a
prestação desses serviços era requisitada pelo hospital através do Sistema MV
(
um sistema utilizado amplamente em instituições de saúde para autorizar e controlar solicitações médicas
)
, o qual documenta formalmente a prescrição e a necessidade médica para cada caso de hemodiálise.

Assim, a prova testemunhal
confirm
ou
que os serviços prestados pela CLINEMAT não eram realizados de forma indiscriminada ou sem necessidade clínica, mas sim em resposta a ordens médicas emitidas para pacientes do Hospital do Câncer.

Aliás, observa-se que e
sse controle interno do hospital demonstra que as sessões de hemodiálise eram geridas e monitoradas pela própria instituição de saúde, invalidando qualquer alegação de prestação de serviços não solicitados. As solicitações formais inseridas no sistema reforçam a exatidão da execução e o direito à cobrança integral dos valores faturados.

Outrossim, não há como deixar de considerar que a
natureza emergencial dos serviços
de hemodiálise
impede que
eles
sejam realizados sem a devida solicitação e autorização de um profissional médico.

Ora, observa-se dos autos que c
ada sessão de hemodiálise foi aprovada previamente pelo hospital e registrada detalhadamente nos relatórios da exequente/embargada/apelada, evidenciando que não haveria possibilidade de realização dos procedimentos sem a indicação médica, uma vez que este tipo de
tratamento somente é indicado para casos específicos de insuficiência renal grave, quando os pacientes apresentam sintomas de alto risco. A dependência do hospital para autorizar tais procedimentos confirma a indispensabilidade e a ocorrência das solicitações.

Em vista disso, entendo que a documentação e testemunhos fornecidos comprovam
que a
exequente/embargada/apelada

cumpriu com sua obrigação de forma contínua, assumindo os riscos e custos associados ao tratamento de pacientes em estado grave
, sendo certo que a
tentativa de questionar a integridade dos valores após a prestação completa dos serviços fere a boa-fé objetiva que rege a relação contratual.

Assim, dada a comprovação da e
fetiva prestação dos serviços,
permitir a redução da execução para um valor inferior ao total de serviços prestados resultaria em enriquecimento sem causa da parte
executada/embargante/apelada
, uma vez que se beneficiou dos atendimentos sem efetuar o pagamento correspondente.

Logo,
deve ser afastada a hipótese de qualquer cobrança indevida ou execução excessiva.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
, a fim de
reformar
a sentença, para
julgar improcedentes os pedidos iniciais,
afastando a alegação de excesso na execução
,
mantendo-se
continuidade da execução nos valores inicialmente requeridos
. Por consequência,
inverto o ônus sucumbencial fixado na sentença,
observando-se, contudo, o disposto no §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024